Tribunal: TJES
Processo: 0003359-14.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003359-14.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora comprovada a materialidade, não se depreende do conjunto fático-probatório, que as drogas apreendidas eram de propriedade do apelado.

2. Na hipótese, embora conste da denúncia e na esfera policial os militares tenham afirmado que viram o réu dispensar o maço de cigarro onde foi encontrado parte do material ilícito, em Juízo não confirmaram tal relato. Além disso, a testemunha de defesa, ressaltou que nunca viu o acusado envolvido com tráfico, bem como esclareceu que estava presente no dia dos fatos e viu o momento em que algumas pessoas correram ao avistarem a viatura, enquanto o réu, que não estava com as pessoas que correram, ficou parado.

3. Em casos como o dos autos deve ser considerado o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que, pela sua proximidade com as partes e com as provas, possui melhores condições de avaliar os fatos.

4. Mantém-se a absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação pela prática do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003359-14.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(AD)
APELADO: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: KALUCHA GABRIEL GUIMARAES - ES34742-A

RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de id. 11353952, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado
Lucas Oliveira dos Santos
, da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nas razões de id. 11353961, requer o apelante a reforma da sentença recorrida, com a condenação do apelado, sob o argumento de existirem provas suficientes acerca da autoria delitiva.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 13 de outubro de 2023, policiais militares receberam informações de que 03 (três) indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas nas proximidades da Escola João Manoel Menegueli, bem como que guardavam entorpecentes em cima do telhado da casa nº 71, localizada na rua Baltazar Avancini, no bairro João Manoel Menegueli.

Em razão disso, foram até o local e, ao chegarem na esquina, visualizaram os indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, um deles jogou um maço de cigarro no chão e empreenderam fuga, tendo os militares alcançado o acusado que, ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao recuperarem o material dispensado, encontraram 25 (vinte e cinco) pedras de “crack” e, no telhado do imóvel, localizaram 38 (trinta e oito) bucha de “maconha”, que estavam embalados e prontos para o comércio.

Feitas essas considerações, passo à análise do
pedido ministerial de condenação do
apelado
.

Ao proceder ao julgamento, o Magistrado
realizou
análise minuciosa das provas produzidas nos autos durante a instrução criminal e concluiu que “
não restou claro que o acusado cometeu o crime de tráfico de drogas
”.

Com razão o Magistrado de primeiro grau
.

Digo isso, porque após analisar o acervo fático-probatório, embora a
materialidade
tenha restado demonstrada, não encontrei nos autos elementos de prova hábeis, produzidas sob o crivo do contraditório, que indicassem serem as drogas apreendidas na operação policial de propriedade do acusado.

Embora conste da denúncia e na esfera policial os militares tenham afirmado que viram o réu dispensar o maço de cigarro onde foi encontrado parte do material ilícito, em Juízo (ids. 40591102 e 43784817) não confirmaram tal relato.

Nesse sentido, o policial Ricardo do Nascimento dos Santos afirmou que não conseguiu ver quem arremessou o maço de cigarro que continha “crack” pronto para venda e que o local é de intenso tráfico.

Esclareceu, ainda, que as informações que recebeu não eram específicas sobre o acusado e que citava apenas “indivíduos”, sem informar as características.

O policial Marcos Antônio Mandato, reforçou que receberam a denúncia de que 03 (três) indivíduos estavam realizando o tráfico na região, mas que tal notícia não citou o nome dos indivíduos e nem suas características, apenas falava o local onde se encontrava o réu.

Já a testemunha Rosiane Pereira relatou que nunca viu o acusado envolvido com tráfico, bem como esclareceu que estava presente no dia dos fatos e viu o momento em que algumas pessoas correram ao avistarem a viatura, enquanto o réu, que não estava com as pessoas que correram, ficou parado.

O acusado, ao ser interrogado, negou a prática do crime, afirmando que viu alguns indivíduos correndo, oportunidade em que pegou o chinelo na mão, por achar que fosse outra coisa que estava acontecendo, mas ao ver a viatura, soltou os chinelos e continuou no mesmo lugar.

Verifico que nada de ilícito foi encontrado com o réu, além disso os policiais não receberam informações acerca das características das pessoas que estavam praticando o tráfico de drogas no local.

Não bastasse, como bem destacado pelo Magistrado, o acusado é primário e não possui procedimentos na Vara da Infância e Juventude e, tampouco, procedimento registrado no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado ou mandado de prisão ou internação em seu desfavor.

Assim, de fato, não há elementos robustos de prova de que o apelado estava promovendo a comercialização do material ilícito apreendido, sendo que tal ônus cabia à acusação.

Ademais, em casos como o dos autos deve ser considerado o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que, pela sua proximidade das partes e das provas, possui melhores condições de avaliar os fatos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 633.976/BA, relator
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de
31/5/2021
).

Desse modo, havendo dúvida acerca da prática delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual
mantenho
a decisão que absolveu o réu, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator, para negar provimento.